Tribunal: TJBA
Processo: 8013446-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013446-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: FRANCISCO ROSIER DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
AFASTADAS.
TERMO INICIAL. DIA QUE O TITULAR TOMA CIÊNCIA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP
.
TEMA 1.150 DO STJ
.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMU
M.
I
NAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao julgar o Tema 1.150, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Reconhecida na decisão agravada a legitimidade do
Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da
presente
demanda,
bem como afastada a prescrição, não merece alteração o entendimento
aplicado
com
fundamento

no
Tema firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A presente demanda atrai a competência da Justiça Comum, contudo, predomina neste Tribunal o entendimento de que, efetivamente, o agravante não se enquadra na condição de fornecedor de serviços referentes às contas do PASEP, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, de modo que competente
para processar e julgar a demanda
a Vara Cível da Capital.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8013446-79.2024.8.05.0000, em que são partes, como agravante, Banco do Brasil S/A e, como agravado, Francisco Rosier da Silva Júnior.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento
para acolher a preliminar de incompetência do Juízo e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador, prevento para processar e julgar a demanda.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

310